Tribunal: TJSP
Processo: 1012604-25.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALOR REFERENTE A PIS/PASEP - PEDIDO FORMULADO PELA VIÚVA E PELOS FILHOS – CERTIDÃO DE ÓBITO INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012604-25.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA (REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS) (ESPÓLIO),
MARIA SUELI DE SOUZA, ERITON DE SOUZA, EDSON DE SOUZA, ERIKA DE
SOUZA e EDUARDO DE SOUZA, é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012604-25.2018.8.26.0008 -Voto no 31857-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL – no 1012604-25.2018.8.26.0008
Comarca : SÃO
PAULO

3a
VARA
DA
FAMÍLIA
E
SUCESSÕES DO FÓRUM REGIONAL DO TATUAPÉ
Juíza
: ROSELEINE BELVER DOS SANTOS
Ação
: ALVARÁ JUDICIAL
Apelantes: MARIA SUELI DE SOUZA e OUTROS
Apelado : O JUÍZO
VOTO N.o 31857
ALVARÁ JUDICIAL LEVANTAMENTO DE VALOR REFERENTE A
PIS/PASEP - PEDIDO FORMULADO PELA VIÚVA E PELOS FILHOS
CERTIDÃO DE ÓBITO INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE OUTROS
BENS A INVENTARIAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por
Espólio de José Pereira de Souza, representado por Maria Sueli de
Souza, Eduardo de Souza, Eriton de Souza, Edson de Souza e Erika
de Souza, para o levantamento de numerário referente a PIS/PASEP
e FGTS, depositado em favor do falecido, que a respeitável sentença
de fls. 28/29, cujo relatório fica fazendo parte integrante do
presente, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, com
fundamento no artigo 485, inciso I, combinado com artigo 321,
parágrafo único e artigo 330, inciso III, todos do Código de
Processo Civil.
Irresignados, apelam os requerentes insistindo, em suma,
na possibilidade de expedição do alvará pleiteado, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012604-25.2018.8.26.0008 -Voto no 31857-ASY
3
atendem aos requisitos legais e não existem dependentes do falecido
habilitados perante a previdência social. Afirmam que, ainda que
existam bens em nome do de cujus, tal fato não é motivo suficiente
para obstar o levantamento das quantias, posto que a exigência de
não haver outros bens sujeitos à inventário se aplica somente para
levantamento de saldos bancários. Pedem, ao final, o provimento do
apelo.
O recurso foi preparado e encaminhado a este Egrégio
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de pedido de expedição de alvará de saldo
depositado em conta PIS/PASEP do falecido José Pereira de Souza
que era marido de Maria Sueli de Souza e pai dos outros
requerentes, julgado extinto, por entender o juízo a quo, necessário
o ajuizamento de inventário ou arrolamento, tendo em vista que o de
cujus deixou bens a inventariar, razão da insurgência dos apelantes.
Com efeito, de acordo com o artigo 1o da Lei no 6858/80:
“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos
empregados e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Servic ̧o e do Fundo de
Participac aÞo PIS-PASEP, naÞo recebidos em vida pelos
respectivos titulares, seraÞo pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previde ncia Social ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012604-25.2018.8.26.0008 -Voto no 31857-ASY
4
na forma da legislac aÞo especiìfica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvaraì judicial, independentemente
de inventaìrio ou arrolamento.”
Porém, o artigo 2o de referida legislação estabelece:
“Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica aÌs restituic oÞes
relativas ao Imposto de Renda e outros tributos,
recolhidos por pessoa fiìsica, e, naÞo existindo outros
bens sujeitos a inventaìrio, aos saldos bancaìrios e de
contas de cadernetas de poupanc a e fundos de
investimento de valor ateì 500 (quinhentas) Obrigac oÞes
do Tesouro Nacional.” g.n.
Na certidão de óbito de fls. 14 consta que o falecido
deixou bens a inventariar, o que torna realmente necessária a
abertura de inventaìrio ou arrolamento, onde deverá ser formulado o
pedido de alvaraì ora pleiteado.
Em outra oportunidade, já se pronunciou esta Relatoria:
“ALVARAì JUDICIAL LEVANTAMENTO DE VALOR
REFERENTE A PASEP - PEDIDO FORMULADO
PELA VIUìVA CERTIDAÞO DE OìBITO INFORMANDO A
EXISTE NCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR E
DE FILHOS-HERDEIROS AUSE NCIA DE CERTIDAÞO
DE DEPENDENTES HABILITADOS HERDEIROS QUE
NAÞO ANUIìRAM E NAÞO INTEGRARAM O POìLO
ATIVO
DA
DEMANDA
SENTENC A
DE
IMPROCEDE NCIA MANTIDA - RECURSO NAÞO
PROVIDO.”
(TJSP
-
Apelac aÞo
no
0003026-19.2012.8.26.0185
5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012604-25.2018.8.26.0008 -Voto no 31857-ASY
5
Privado - j. 07.10.15 v.u.)
No mesmo sentido:
“EMENTA: ALVARAì. EXTINC AÞO DO FEITO, SEM
JULGAMENTO DO MEìRITO POR INADEQUAC AÞO
DA VIA ELEITA. CERTIDAÞO DE OìBITO QUE ATESTA
A
EXISTE NCIA
DE
BENS
A
PARTILHAR
E
HERDEIROS
(FILHOS).
APLICAC AÞO
DA
LEI
6.858/80. INEXISTE NCIA DE PROVA DA EXISTE NCIA
OU INEXISTE NCIA DE HERDEIROS HABILITADOS AÌ
PENSAÞO
POR
MORTE
DO
SEGURADO.
NECESSIDADE DE INVENTAìRIO. INTELIGE NCIA
DOS ARTIGOS 267, INCISO I E 295, INCISO V DO
COìDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
SENTENC A
MANTIDA. RECURSO NAÞO PROVIDO.” (TJSP -
Apelac aÞo no 9083714-84.2009.8.26.0000 5a Câmara de
Direito Privado
Rel. Edson Luiz de Queiroz - j.
05.02.14)
Nessa conformidade, não merece reforma a r. sentença
proferida que fica mantida em todos os seus termos.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator